Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725394-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 127695258, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 131953913, autos originários), proferida na ação de busca e apreensão movida contra EMERSON RODRIGUES DE MESQUITA, in verbis: “Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido novamente em endereço já diligenciado infrutiferamente, observa-se que o pedido não veio acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontrem no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto à probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha, providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer se vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material, que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Cabe ao credor fiduciário indicar a localização do bem e empreender as diligências destinadas a apuração do local onde o veículo poderá ser encontrado, de molde a viabilizar o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, restando infrutífera essa providência, ou se a coisa não se achar na posse do devedor, poderá, então, requerer a conversão em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. E, na hipótese dos autos, a despeito de todas as diligências já realizadas por este juízo com o escopo de promover o regular andamento da vertente demanda satisfativa sumária, restando baldadas as tentativas processuais com esse desiderato, o bem não foi localizado e não se evidenciou estar na posse do devedor, denotando-se dessa premissa que a faculdade conferida ao credor fiduciário colimando converter a ação de busca e apreensão em execução deverá ser observada, em consonância com o princípio da celeridade e da efetividade com vistas a obter a adequada prestação jurisdicional em tempo razoável. O regular desenvolvimento do processo não pode ficar condicionado ao talante do credor fiduciário, não se afigurando razoável promover a repetição de diligências inúteis e desprovidas de eficácia material quando não se vislumbra a probabilidade de êxito. O processo não pode ficar indefinidamente sem curso regular, paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual, posto que a apreensão liminar do veículo consubstancia condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, decorrendo dessa inferência que, frustrada a localização do bem, ou constatado o seu perecimento, ou não estando na posse do devedor, constitui ônus do autor exercer a prerrogativa que lhe é assegurada no art. 4o do Decreto-lei 911/69. Não é aceitável, porquanto incongruente, o Magistrado ser condescendente com providências excessivas e meramente cumpridor de infinitos pedidos de diligências a serem efetivadas em local já diligenciado ou em paradeiro incerto e aleatório. (Precedentes: acórdãos n. 1343628 e 1382378). Por estas razões, tendo em vista que o processo tramita desde 20/05/2020, indefiro o pedido de id. 127624229. Fica o autor intimado a promover, no prazo de 05 dias, a conversão do feito em execução, sob pena de extinção.” (id. 127695258, autos originários) “Vistos e etc. Em que pesem os argumentos expendidos, tenho que verdadeiramente inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada pela via eleita, todas as questões postas foram apreciadas na decisão, de molde que a decisão vergastada não há contradição, não padecendo o julgado de nenhum dos vícios apontados pelo embargante, assim sendo rejeito-os liminarmente e mantenho-a tal como está lançada. I.” (id. 131953913, autos originários) O agravante-autor sustenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor fiduciário, e não obrigação imposta pela lei ou pelo Magistrado, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Colaciona julgados. Afirma que “informou ao MM Juízo de Primeira Instância que havia localizado o veículo no endereço indicado na petição inicial, não sendo lícito ao Magistrado a quo, com o devido respeito, indeferir a medida e ainda determinar a conversão da ação sob pena de extinção” (id. 37833399, pág. 9). Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para revogar a r. decisão agravada quanto à determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar prosseguimento da busca e apreensão com a expedição de novo mandado para cumprimento da liminar. Preparo (id. 37833400 e id. 37833401). Intimado o Banco-autor a esclarecer o seu interesse no presente recurso, pois, da análise dos autos originários, constatou-se que a petição de id. 127002981 era de requerimento de conversão da busca e apreensão em execução (id. 37851302), ele requereu o prosseguimento, “haja vista que após o ID 127002981, fora pleiteado desentranhamento do mandado em novo endereço localizado para efetiva apreensão do bem o agravante-autor manifestou interesse no julgamento do presente recurso” (id. 38145328). A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 38214081). Dispensada a intimação do agravado-réu, uma vez que ainda não houve citação. É o relatório. Decido. Do exame dos autos originários, vê-se que, depois da prolação da r. decisão agravada e da interposição deste recurso, o Banco-autor, em 1o/9/22, apresentou nova petição em que requereu a conversão da busca e apreensão em execução (id. 135497952); o pedido foi deferido pelo MM. Juiz em r. decisão de 08/09/2022 (id. 135633966) e o mandado de citação para pagamento foi expedido em 09/09/2022 (id. 136304722). Nesses termos, observada a pretensão que era objeto deste agravo de instrumento e o posterior requerimento formulado pelo agravante-autor, acolhido pelo MM. Juiz, evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora